Tribunal: TJDFT
Processo: 0701211-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GETÚLIO ALVES DE LIMA. Instado a se manifestar, o agravante informa que houve equívoco na protocolização do recurso, razão pela qual requer a remessa da petição recursal para uma das Turmas Recursais. Defiro o pedido. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator